Tribunal: TJDFT
Processo: 0730917-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0730917-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMICK BRAZ SOUZA SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 29917070). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALMICK BRAZ SOUZA SANTOS contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0726606-20.2021.8.07.0001, ajuizada pelo Agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A., declinou da competência para a Comarca de Salvador/BA. Antes de ser o recurso admitido, peticiona o Agravante requerendo a desistência do Agravo de Instrumento (Doc. Num. 29917070). É o relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pelo Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 15 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador